Tribunal: TJDFT
Processo: 0755023-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No PROCESSO: 0755023-15.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: RAFAEL DA SILVA BRITO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Trata-se de recurso de agravo em execução interposto por RAFAEL DA SILVA BRITO em face da decisão proferida pela eminente autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (ID 54729860, p. 351), a qual indeferiu pedido de autorização de saída para participar do ENEM/2023, modalidade normal, ao fundamento que o sentenciado poderia e deveria ter se inscrito no ENEM PPL 2023 para participar do exame na condição de pessoa privada de liberdade (processo de execução SEEU n. 0034962-13.2015.8.07.0015). Alegou a Defesa Técnica (ID 54729860, pp. 356-360) que o custodiado se inscreveu para a realização do ENEM normal 2023 (inscrição anexa) e em seguida requereu, junto ao juízo da VEP/DF, a concessão de autorização para a realização das provas, mas o pleito foi indeferido, sob o argumento que o agravante deveria fazer o ENEM 2023 na condição de preso e não o ENEM normal, sob pena de privilegiá-lo dos demais. Pontuou que dentro do sistema prisional não há vagas para todos os detentos fazerem o exame, razão pela qual o agravante se inscreveu no ENEM 2023 normal, a fim de garantir seu direito fundamental à educação. Ressaltou que o sentenciado faz jus à autorização para saída para realização do exame, haja vista o seu bom comportamento dentro do sistema carcerário, não possuindo nenhuma falta, e por outro lado, o seu pedido não excede a normalidade dos benefícios, os quais ele já usufrui: trabalho externo e saídas temporárias. Contrarrazões do Ministério Público pelo conhecimento e pelo desprovimento do recurso (ID 54729860, pp. 368-371). A decisão foi mantida pelo Juízo “a quo” (ID 54729860, p. 380). A douta Procuradoria de Justiça oficiou pela prejudicialidade do recurso, diante do decurso do tempo, haja vista que o Exame Nacional que o agravante desejava realizar já ocorreu em dezembro/2023 (ID 55031106). Os autos vieram conclusos a esta Relatoria em 19-janeiro-2023. É o relatório. Decido. Nos termos salientados pela douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, prejudicado encontra-se o recurso. Isso porque o Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM 2023 normal, cujo agravante pleiteou autorização para sair do presídio para realização da prova, já ocorreu em dezembro de 2023. Conforme noticiado no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP (https://www.gov.br/inep/pt-br/assuntos/noticias/enem/), as provas do ENEM/2023 foram realizadas nos dias 5 e 12 de novembro de 2023, e do ENEM PPL/2023, nos dias 12 e 13 de dezembro de 2023. Assim, não mais subsiste o interesse no processamento do recurso, uma vez que prejudicado pelo decurso do tempo. DIANTE DO EXPOSTO, julgo prejudicado o presente agravo em execução penal, pela perda superveniente do interesse, com fulcro no artigo 659 do Código de Processo Penal e artigo 89, inciso III, do RITJDFT. 2. Intimem-se. 3. Arquivem-se. Brasília, 29 de janeiro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator